Tribunal: TJBA
Processo: 8070312-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070312-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GEORGE RODRIGUES SA Advogado(s): MARCOS KLEVER TAVARES DE SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como AURENICE RODRIGUES SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE COOPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPREV/SAEB. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE DEPENDENTES. RECUSA DO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE ÔNUS EXCLUSIVO DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR VIA EXTRAJUDICIAL DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6º DO CPC). DEVER DE DILIGÊNCIA DO MAGISTRADO (ART. 139 DO CPC). NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA DESBLOQUEIO DO ANDAMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Arrolamento Sumário, indeferiu o pedido do inventariante para que o juízo encaminhasse informações básicas (nome e CPF da falecida) à Superintendência de Previdência do Estado da Bahia (SUPREV/SAEB). O agravante destaca que o órgão previdenciário oficiou diretamente ao juízo informando a impossibilidade de emitir a certidão de dependentes sem tais dados, solicitando o fornecimento pelo magistrado. A decisão recorrida fundamentou-se na tese de que a instrução do inventário é dever exclusivo da parte, indeferindo o auxílio do Judiciário. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se a recusa do juízo de primeiro grau em fornecer informações a órgão público, solicitadas por este para o cumprimento de diligência indispensável ao inventário, viola o princípio da cooperação e os deveres de direção processual do magistrado. III. Razões de Decidir O Código de Processo Civil de 2015 instituiu o modelo cooperativo de processo, estabelecendo no art. 6º que todos os sujeitos devem colaborar para a obtenção de uma decisão justa e efetiva em tempo razoável. Embora o múnus de inventariante exija diligência na apuração do acervo e documentos, o magistrado, como diretor do processo (art. 139, CPC), deve adotar medidas para suprir entraves que a parte não consegue solucionar por meios próprios, especialmente quando há solicitação expressa do órgão administrativo ao Juízo. A resistência injustificada na expedição de ofício para fornecimento de dados que já constam nos autos configura excesso de formalismo e viola a eficiência processual, paralisando indevidamente o feito de Arrolamento Sumário, que é dotado de rito célere. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o poder-dever instrutório do juiz deve ser exercido sempre que a obtenção da prova ou documento essencial depender de intervenção estatal para sua efetivação. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a expedição das informações solicitadas pela SUPREV/SAEB. Tese de julgamento: "1. Configura violação ao princípio da cooperação a negativa judicial em fornecer informações a órgãos públicos quando tal diligência é indispensável ao prosseguimento do feito e sua obtenção direta pela parte restou inviabilizada." "2. O magistrado, no exercício do poder de direção do processo, deve adotar providências que assegurem a celeridade e a utilidade da prestação jurisdicional, auxiliando na superação de entraves burocráticos externos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, 370 e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 43179021120258130000, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 05.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070312-73.2025.8.05.0000, em que figura como agravante GEORGE RODRIGUES SA, e, como agravada, o ESPÓLIO DE AURENICE RODRIGUES SÁ, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora